Tribunal: CARF
Processo: 10280.722887/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722887/2018-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.177 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE CAPANEMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DISCUSSÃO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
Não importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o objeto e matérias distintas discutidas no
processo administrativo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que replica ipsis litteris as razões de defesa
apresentadas na impugnação, negligenciando os motivos apresentados pela
instância a quo para a sua improcedência, em franca colisão ao princípio da
dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722887/2018-82
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722887/2018-82

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo MUNICIPIO DE CAPANEMA
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis – DRJ/RJ1, que rejeitou a impugnação apresentada para manter as exigências
R$8.212.640,55 (oito milhões, duzentos e doze mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e
cinco centavos), referente à cota patronal; e, R$4.516.952,31 (quatro milhões, quinhentos e
dezesseis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), relativa à parte a cargo
dos contribuintes individuais.
Em sua peça impugnatória (f. 151/165) traz duas alegações de natureza
preliminar, quais sejam: a nulidade do lançamento e a insubsistência do arbitramento. No mérito,
afirma serem corretas as informações declaradas em GFIP nos exercícios de 2014 e 2015,
referente aos contribuintes individuais.
Ao se debruçar sobre a peça impugnatória, prolatada a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
É lícito o lançamento por arbitramento e a apuração por aferição indireta do
salário de contribuição na ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo ao sujeito
passivo o ônus da prova em contrário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
LANÇAMENTO. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades,
incorreções ou omissões não implicam nulidade do lançamento e podem ser
sanadas, se o sujeito passivo não restar prejudicado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
Presentes os requisitos legais do lançamento e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a argüição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam
decisão de mérito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que
julga relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1.525/1.526)

Cientificado, apresentou recurso voluntário (f. 1.545/1.557), replicando, ipsis
litteris, as razões de defesa presentas na peça impugnatória.
Às f. 1.565 informado que
foi proferida decisão nos autos da ação no 1030946-88.2019.4.01.3400,
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA - CNPJ: 05.149.091/0001-45,
consoante o OFÍCIO SEI No 39290/2019/ME (PRFN/Brasilia) abaixo
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722887/2018-82

anexado, e correspondentes documentos extraídos do e-dossiê no
10265.017975/2019-38:
(...)
Note-se que na referida decisão é citado, provavelmente por equívoco, o
processo no 10280.722887/2018-82, atualmente localizado na equipe DISOR-
CEGAP-CARF-CA02. Pelo que inclui uma integrante dessa equipe na cópia do
presente notes. Também solicitarei juntada deste notes ao referido processo,
apenas para fins de ciência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio das razões de defesa apresentadas tanto em sede de impugnação quanto na fase
recursal, além da ocorrência de eventual renúncia ao contencioso administrativo fiscal.
Às f. 1.565 noticiado que,
[e]m conformidade com a Portaria Conjunta SRF/PGFN no. 02, de 09/08/99,
encaminho a Vossa Senhoria, em anexo, para conhecimento e cumprimento,
cópia da petição inicial e da decisão proferida pelo MM Juiz da 7a Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária em epígrafe,
proposta por MUNICÍPIO DE CAPANEMA (CNPJ no 05.149.091/0001-45).
A decisão deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para
determinar à União que observe a sistemática de retenção do FPM no
valor das obrigações previdenciárias correntes em relação ao impetrante,
no percentual de 9% dos recursos do Fundo em relação às parcelas de
amortização da dívida consolidada e de 15% da receita corrente líquida
municipal, ordenando, ainda, a impossibilidade de realização de bloqueio
integral das verbas .
Outrossim, na eventualidade de se identificar óbices legítimos ao cumprimento
da determinação judicial, solicita-se seja informado a esta Procuradoria para
que adote as medidas cabíveis, evitando-se a atribuição de qualquer
responsabilidade civil ou penal por descumprimento.
Da leitura do comando judicial vislumbro inexistir identidade entre a discussão
ali travada e a constante nestes autos. Em idêntico sentido, a autoridade fazendária afirma que
“na referida decisão é citado, provavelmente por equívoco, o processo no 10280.722887/2018-
82, atualmente localizado na equipe DISOR-CEGAP-CARF-CA02. Pelo que inclui uma
integrante dessa equipe na cópia do presente notes. Também solicitarei juntada deste notes ao
referido processo, apenas para fins de ciência.” (f. 1.565) Ausente eventual concomitância, passo
à análise do preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, as matérias arguidas tanto em sede de impugnação quanto
em grau recursal ostentam, em sua maior parte, a natureza de preliminares, embora não tenham
sido assim rotuladas. Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 400/407) e a recursal
(f. 253/259) fica evidenciada a completa identidade de ambas, havendo apenas a substituição de
expressões como “ impugnação” para “impugnante” e “ recurso voluntário” para “ recorrente.”
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722887/2018-82

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela DRJ, não conheço do recurso.
Acresço que, ainda que fosse possível superar o não conhecimento, restaria
incólume a decisão proferida pela instância a quo. A uma, porque as teses suscitadas são
amparadas em lições doutrinárias e jurisprudenciais, não se desincumbido do ônus de elidir o
lançamento. A duas, pois irrelevante para fins tributários, o
o fato é que o Município de Capanema teve mudança em sua gestão
governamental, fato este que prejudicou todas as áreas sensíveis e de
importância da Municipalidade, principalmente, o setor financeiro e contábil,
de modo que não houve transição de governo entre o antigo gestor e o
sucessor, o que de certo modo, dificultou as respostas das Intimações Fiscais
mencionadas pelo agente fiscalizador. (f. 1.553 do recurso voluntário e f. 159
da impugnação).

A três, como bem pontuado na decisão recorrida,
foi o próprio Município quem deu causa à necessidade de utilização do
arbitramento quando não apresentou, não obstante formalmente intimada, as
folhas de pagamento, conforme disposto na Lei no 8.212, de 1991.
Aqui cabe, ainda, pontuar que o Município, no curso da ação fiscal, não se
manifestou acerca das suas impossibilidades administrativas em atender
às exigências legais solicitadas. Coube a Autoridade Lançadora realizar o seu
dever funcional, pelos meios legais disponíveis, obtendo as informações, diga-
se de passagem, declaradas pelo próprio Ente Municipal, de forma indireta.
Demais disto, repita-se, mais uma vez, trata-se o arbitramento de um recurso
legal para apuração das bases de cálculo da contribuição previdenciária quando
da recusa de documentos. Tendo sido adotada a aferição indireta do salário de
contribuição, base para exigência em litígio, justamente, por não se ter as
informações disponibilizadas pelo Município para verificação da regularidade
fiscal.
Não fosse este recurso, como poderia ser realizado o lançamento fiscal se o
Ente se manteve absolutamente inerte quanto ao atendimento das
intimações fiscais para apresentação de documentos e/ou prestar
informações!? (f. 1.536; sublinhas deste voto)

Ante o exposto, não conheço do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722887/2018-82

Fl. 1571
DF CARF MF
Original